Tribunal: TJSP
Processo: 1030770-15.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Ação ordinária. Seguro de vida em grupo. Laudo pericial que conclui que "o quadro sequelar determina REDUÇÃO ou INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA". Seguro por Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), a qual não tem cobertura pela apólice de seguro em grupo celebrada com a estipulante. Improcedência da ação a teor do art. 757 do CC que estabelece os limites de

Ementa:
Apelação. Ação ordinária. Seguro de vida em grupo. Laudo pericial que conclui que "o quadro sequelar determina REDUÇÃO ou INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA". Seguro por Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), a qual não tem cobertura pela apólice de seguro em grupo celebrada com a estipulante. Improcedência da ação a teor do art. 757 do CC que estabelece os limites de responsabilidade da seguradora em função das coberturas efetivamente contratadas. Indenização indevida. Invalidez funcional permanente e total por doença (IFPD) que não pode se trasmudar em ILPD sob pena de potenciais e deletérios impactos econômicos na formação do preço do prêmio a ser pago pelo estipulante, com riscos inclusive de redução e corte de benefícios ofertados pelas empresas a seus colaboradores. Pedido para desconsideração do laudo do IMESC, levando-se em conta outras provas acostadas aos autos que não procede. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.